Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-36.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800329-36.2019.8.14.0005

APELANTE: ANTONIA DE ASSIS RIBEIRO GOMES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_______

PROCESSO Nº 080329-36.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ANTONIA DE ASSIS RIBEIRO GOMES

ADVOGADA: WALDIZIA VIANA TEIXEIRA

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

ADVOGADO: THIAGO REIS CORAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) DA UHE BELO MONTE. FAMÍLIA AGREGADA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO OU REASSENTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antonia de Assis Ribeiro Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida contra a empresa Norte Energia S.A., com fundamento na ausência de preenchimento dos critérios de elegibilidade do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora/apelante preenche os requisitos para ser considerada beneficiária do Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) como família agregada ou convivente; (ii) definir se há responsabilidade civil da empresa Norte Energia S.A. a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A elegibilidade ao benefício do reassentamento depende do reconhecimento como família autônoma ou agregada antes da data do congelamento (25/01/2013), conforme os critérios do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

4.

A autora, embora conste no cadastro socioeconômico como integrante do núcleo familiar de sua genitora, não demonstrou autonomia financeira ou formação de núcleo familiar independente antes da data do congelamento, tendo a união estável sido consolidada e os filhos nascido após essa data.

5.

A alegação de que o grupo Remo Runner’s teria vínculo formal com o Clube do Remo foi afastada por ausência de comprovação documental de vínculo institucional, sendo o grupo composto por torcedores autônomos, o que inviabiliza a responsabilização objetiva da agremiação.

6.

Inexistente o ato ilícito ou a prática abusiva da parte requerida, não se configuram os requisitos legais para a indenização por danos morais.

7.

Os documentos e provas testemunhais apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a alegada constituição de núcleo familiar autônomo em momento anterior ao congelamento dos dados socioeconômicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O beneficiário do reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte deve comprovar, com base nos cadastros oficiais e critérios definidos, a constituição de núcleo familiar autônomo ou agregado antes da data do congelamento (25/01/2013).

2.

A ausência de prova inequívoca de autonomia familiar ou de benfeitorias imputáveis à parte autora impede o reconhecimento de direito ao reassentamento ou à indenização.

3.

A inexistência de ato ilícito praticado pela empresa ré afasta a possibilidade de responsabilização civil por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC/2015, arts. 373, I, 489, §1º, IV, e 85, § 11; DL 3.365/1941; Lei 9.615/1998 (Lei Pelé); Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/02/2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0008924-91.2018.8.14.0005, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29/10/2024; TJMT, APL 0000382-17.2012.811.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/03/2015.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 080329-36.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ANTONIA DE ASSIS RIBEIRO GOMES

ADVOGADA: WALDIZIA VIANA TEIXEIRA

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

ADVOGADO: THIAGO REIS CORAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTONIA DE ASSIS RIBEIRO GOMES
interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou improcedente a
ação condenatória de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais
ajuizada em face da Norte Energia S.A.

A apelante alega que residia, com núcleo familiar próprio e independente, no imóvel desapropriado, mas não foi incluída entre os beneficiários do reassentamento, sendo indenizada apenas sua genitora.

Sustenta que preencheu os critérios do Plano Básico Ambiental (PBA) para reconhecimento como família convivente ou agregada e que apresentou prova testemunhal e documental nesse sentido, não consideradas pelo juízo a quo.

Argumenta, ainda, que a ausência de indenização violou o direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da Constituição Federal, e acarretou danos morais indenizáveis. Defende que a sentença desconsiderou a valorização imobiliária provocada pela obra pública, não observando os critérios legais de justa indenização (DL 3.365/41), e ignorou laudo técnico particular apresentado nos autos.

Requer a reforma integral da decisão, com reconhecimento de seu direito à indenização correspondente ao valor de mercado do imóvel e à reparação por danos morais.

A NORTE ENERGIA S.A. apresentou
contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de reassentamento urbano coletivo (RUC) e de indenização por danos morais em razão da desapropriação de imóvel situado na área de abrangência da UHE Belo Monte.

Sustenta, inicialmente, que a pretensão de complementação do valor da indenização constitui inovação recursal, uma vez que a demanda foi proposta exclusivamente para reconhecimento da autora como integrante de núcleo familiar autônomo e elegível ao RUC, não havendo controvérsia sobre valores indenizatórios nos autos.

Defende que a apelante foi corretamente cadastrada como integrante do núcleo familiar de sua genitora, sem comprovação de autonomia financeira ou familiar antes da data de congelamento (25/01/2013), critério essencial do Plano Básico Ambiental (PBA).

Ressalta que documentos apresentados são posteriores à data limite ou desprovidos de valor probatório suficiente.

Quanto aos danos morais, alega inexistência de ato ilícito, já que todos os procedimentos seguiram estritamente o PBA, com base em informações obtidas em campo e declaradas pelos próprios envolvidos.

Por fim, requer o desprovimento do recurso e a integral manutenção da sentença.

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 080329-36.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL
)

APELANTE: ANTONIA DE ASSIS RIBEIRO GOMES

ADVOGADA: WALDIZIA VIANA TEIXEIRA

APELADA: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

ADVOGADO: THIAGO REIS CORAL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A questão sustentada, em contrarrazões, como inovação recursal, se confunde com o próprio mérito da demanda e, por isso, com ele será examinado.

Conheço da apelação dos autores porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012,
caput
, do CPC.

O recurso não comporta provimento.

No caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante:

“Na inicial, a autora noticia o descumprimento do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte, pela requerida NORTE ENERGIA, tendo em vista que não fora reconhecida como família convivente autônoma e/ou agregada do imóvel identificado como UHE-BM-UAA-1177, de posse de MARIA JOANA DE ASSIS RIBEIRO (genitora da autora).

Por outro lado, a própria requerida trouxe aos autos Termo de Elegibilidade, que prevê a possibilidade de que, quanto ao vínculo com o proprietário, famílias agregadas ou famílias conviventes (famílias que residem com proprietários ou posseiros) realizem as seguintes opções de remanejamento: Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) com viabilização da mudança ou Carta de Crédito Urbana para compra diretamente pelo beneficiário de uma unidade habitacional, desde que o grupo familiar possua renda máxima de 10 salários mínimos.

Adentrando ao mérito da demanda, analisando os argumentos apresentados de parte a parte, verifico que se faz necessário aferir se a autora e pretensa beneficiária preenche os requisitos para se enquadrar em alguma das modalidades previstas nos critérios de elegibilidade constantes do PBA, à luz do cadastro socioeconômico, atos e revisões posteriores.

Na espécie, a autora pretende ser reconhecida, quanto ao vínculo com os ocupantes, como integrante de uma família agregada ou família convivente (famílias que residem com proprietários ou posseiros), haja vista deter grau de parentesco com os possuidores (filha), alega residir no imóvel afetado, alega coabitar com a família principal e constituir uma família com independência financeira e funcional do núcleo familiar principal (companheiro VALDECIR GOMES DA SILVA e os filhos ADRIELLY DE ASSIS GOMES e MATHEUS DE ASSIS GOMES). Neste caso, poderia optar pelo Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) com viabilização da mudança ou Carta de Crédito Urbana para compra diretamente pelo beneficiário de uma unidade habitacional, desde que o grupo familiar possua renda máxima de 10 salários-mínimos.

A parte demandada sustenta que a autora não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios postulados, pois não constou no cadastro socioeconômico inicial como dependente e, apesar de constar no procedimento de revisão, a constituição de sua unidade familiar foi posterior à data do congelamento (janeiro/2013).

Da análise dos autos, verifico que assiste razão à parte requerida. A autora, apesar de comprovar que residia no imóvel a época do cadastro socioeconômico realizado em 29/09/2011 (contava com 20 anos e era dependente dos possuidores) e da revisão cadastral (26/08/2014), constou como família autônoma, no entanto com constituição posterior a data do congelamento (janeiro/2013).

Até porque, a união estável com Sr. VALDECIR GOMES DA SILVA só se consolidou em 2013, após a data do congelamento (25/01/2013), sendo que a primeira filha do casal nasceu em 06/04/2013 (ID n° 8307082 – fl. 37) e o segundo filho em 12/06/2014 (ID n° 8307082 – fl. 35).

Importa ainda ressaltar que, apesar das alegações da parte autora de que convivia em união estável com VALDECIR GOMES DA SILVA desde 2010, este não constou no primeiro cadastro socioeconômico, seja como população residente, seja como população ausente.

A autora inclusive assina o termo de aceite da proposta de indenização (ID N° 8307640 – fls. 08/09) como interveniente anuente, ou seja, confirma que integrava o núcleo familiar principal de seus genitores.

Importa ressaltar que fora reconhecida apenas unidade familiar autônoma do irmão da autora, o Sr. EZIEL DE ASSIS REIBEIRO (ID n° 8307087).

Também não consta, da documentação encartada aos autos, qualquer indicação de benfeitoria atribuída à autora e ainda seu companheiro. Da mesma forma, observo que a autora e VALDECIR GOMES DA SILVA casaram-se em 28/03/2014, conforme se depreende da certidão de casamento (ID n° 8307082 – fl. 54).

Logo, não obstante as alegações da inicial, os documentos encartados e os depoimentos colhidos na instrução são frágeis a afastar as alegações da requerida e e não há nos autos provas que demonstrem de forma inconteste que a autora, apesar de constar no cadastro inicial socioeconômico, integrava o núcleo familiar principal e, na revisão socioeconômica, em que pese tenha sido identificada como núcleo familiar autônomo, tal formação fora posterior a data do congelamento (25/01/2013). Logo, não é elegível a realocação assistida, unidade habitacional em RUC ou indenização na forma do PBA.

Desta forma, verifico que a autora não cumpriu os requisitos previstos nos critérios de elegibilidade estabelecidos no PBA para fins de concessão de reassentamento em imóvel urbano ou carta de crédito equivalente (PBA), ou seja, não comprovou constituir família agregada ou família convivente (famílias que residem com os proprietários ou posseiros), em data anterior ao congelamento (25/01/2013), não fazendo jus, portanto, à indenização pretendida.

Digno de registro que, considerando que a autora não se enquadra nos critérios de elegibilidade estabelecidos no PBA, entendo prejudicada a análise do pleito de danos morais da parte autora, pois não há como indicar qualquer conduta ilícita por parte da requerida a ensejar responsabilização por danos morais.

Sobre a não comprovação do direito alegado, apto a afastar a presunção de veracidade e legalidade do procedimento de desapropriação amigável realizada por concessionária de serviço público e os atingidos, colho os seguintes julgados, in verbis:

CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ESCRITURA PÚBLICA DE ACORDO AMIGÁVEL - QUITAÇÃO DO PREÇO PELOS EXPROPRIADOS - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE VERACIDADE DO ATO - INDEMONSTRAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO, DOLO OU ABUSO DE DIREITO - VIA INADEQUADA PARA ALCANÇAR O FIM ALMEJADO. PROCESSUAL CIVIL - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO - MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-PR - AC: 1658959 PR Apelação Cível - 0165895-9, Relator: Luiz Cezar de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2005, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2005 DJ: 6984).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ART. 333, I, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO . Se ocorreu a desapropriação e as partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo pedir nova reparação pela mesma área.

(TJ-MT - APL: 00003821720128110090 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/03/2015).

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1°, inciso IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

A título de esclarecimento, com ou sem pedido de inversão do ônus da prova, entende o Juízo que, no caso concreto em questão,

tal encargo probatório recai sobre os autores, pela razão dita alhures.

Pois bem, compulsando os autos, percebe-se que os autores só produziram prova documental, como fotos, boletim de ocorrência, nota fiscal, etc., sendo que tal prova pode até comprovar a compra da sandália, bem como a tentativa de nova compra, por parte da demandante, realizada na loja demandada, atestando que os mesmos se encontravam no local, e no dia e hora aduzido na Exordial, porém, no entender do Juízo, não tem força probante, isoladamente, para atestar o suposto constrangimento alegado, mesmo porque os requeridos negaram a ocorrência do fato. No caso em questão, na indisponibilidade de filmagens, seja por câmeras de segurança, ou por aparelho celular, a prova testemunhal seria necessária para demonstrar os fatos narrados, levando-se em conta ainda que os autores alegaram que o constrangimento se deu na frente de várias pessoas.

Não foi suscitado o incidente de exibição de documentos (filmagem), e, não obstante a isso, a própria loja requerida aduziu, em sede de contestação, que a gravação das câmeras de segurança ficam preservadas por apenas 30 (trinta) dias, e que não recebeu nenhum requisição, até mesmo policial, para apresentar a gravação, logo após a ocorrência do suposto constrangimento.

Dessa forma, não havendo comprovação da conduta ilícita, do dano, e do nexo de causalidade dos dois primeiros, não há que se falar em indenização”.

No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não comprovou ser elegível para o benefício de reassentamento urbano coletivo, pois classificada como integrante de unidade familiar, não havendo que se falar, portanto, em direito ao reassentamento ou mesmo em indenização por danos morais.

Em caso semelhante, assim se manifestou a jurisprudência desta e. 2ª Turma de Direito Privado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DA UHE BELO MONTE . PLANO DE REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabion Almeida Torres contra sentença da 3ª Vara Cível de Altamira que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgou improcedentes os pedidos do autor . O apelante busca sua inclusão no plano de reassentamento coletivo, em razão de alegado impacto pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, além da condenação da Norte Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à inclusão no plano de reassentamento coletivo destinado às famílias atingidas pela construção da UHE Belo Monte; (ii) estabelecer se há responsabilidade da Norte Energia S/A para o pagamento de indenização por danos morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor não comprova a condição de família agregada no período de congelamento estabelecido pelo Plano Básico Ambiental (PBA), o que inviabiliza seu enquadramento como beneficiário do reassentamento.

4 . A prova testemunhal apresenta inconsistências sobre o período de convivência do apelante no imóvel afetado, além da ausência de comprovação documental que o relacione como residente no local durante os cadastramentos realizados.

5. A inclusão do apelante no reassentamento implicaria em dupla indenização para a mesma unidade familiar, o que é vedado.

6 . A condenação por danos morais é incabível, uma vez que não se comprovou qualquer ato ilícito da parte apelada que ensejasse tal reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. O beneficiário do reassentamento coletivo, no contexto de construções de grande impacto ambiental como a UHE Belo Monte, deve comprovar a condição de família agregada durante o período de congelamento previsto no PBA.

2. A concessão de indenização por danos morais depende de comprovação de ato ilícito ou conduta culposa da parte ré .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap . Cível nº 0000928-42.2018.814.0005, Rel . Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 22/03/2022”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089249120188140005 23102077, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

..........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO SOBRE TERRENO SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO . NÃO COMPROVAÇÃO DE FAMÍLIA AGREGADA. PARTE AUTORA PERTECENTE AO MESMO NÚCELO FAMILIAR JÁ INDENIZADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . ACÓRDÃO”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00101417220188140005 18609101, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Portanto, a respeitável sentença deu solução adequada ao litígio e não comporta alteração.

Isso posto,
conheço da apelação e nego provimento
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais em dois por cento (2%) com base no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão de gratuidade da justiça concedida aos autores (artigo 98 §§ 2º e 3º, do mesmo código).

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025